Tribunal: STF
Processo: Rcl 81682
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1033764-58.2024.8.26.0053, mediante o qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    A parte reclamante narra que, no processo em referência, é demandada por servidores públicos estaduais detentores de vínculo celetista, objetivando o “recálculo do adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários (...)” (e-doc. 1, p. 2).



    Aduz que, não obstante a previsão normativa do art. 8º da LC nº 432/85 expressamente afastar sua incidência em vínculos de trabalho regidos pelo CLT, o pedido foi acolhido pelo fundamento de que “a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance” (e-doc. 1, p. 3).



    O IAMSPE sustenta que a autoridade reclamada 



    “acabou alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores celetistas sem lei específica neste sentido, já que a LCE 432/85 exclui, expressamente, os respectivos agentes de seu alcance, e se valendo, mesmo sem expressa menção, do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37” (e-doc. 1, p. 5).



    Defende ainda haver violação à ADI nº 3.894, pois se “o legislativo estadual não pode legislar sobre Direito do Trabalho, não poderia mesmo a LCE 432/85 ter disposto sobre o adicional de insalubridade dos celetistas em desconformidade com o regulado na CLT (...)” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº1033764-58.2024.8.26.0053 ), com a expedição de comunicação ao C. 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;



    (...)



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1033764-58.2024.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37. 



    e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado.” (e-doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal a quo, com fundamento em sua jurisprudência, deferiu às partes beneficiárias, admitidas sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da autoridade reclamada em sede de apelação: 



    “No tocante ao adicional de insalubridade, a LCE nº 432/85, na redação dada pela LCE nº 1.179/12, estabelece que a verba seja paga ao funcionário ou servidor da administração centralizada e das autarquias do Estado, sem distinção do regime jurídico (celetista ou estatutário) a que ele esteja submetido, in verbis:



    ‘Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas s - FIPE ‘



    Das disposições transcritas, infere-se que os autores fazem jus ao recálculo do adicional de insalubridade, utilizando-se os critérios previstos na LCE nº 1.179/2012, respeitada a prescrição quinquenal. Sobre o tema, merecem destaque os seguintes arestos desta Terceira Câmara de Direito Público:



    (...)



    A respeito do adicional por tempo de serviço, assim dispõe o artigo 129 da Constituição Estadual: 



    Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição. 



    Do texto constitucional, infere-se que a intenção do legislador era incorporar o adicional por tempo de serviço aos vencimentos, i.e., incorporar o adicional à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias de natureza não transitória ou não eventual. 



    Diante das interpretações jurisprudenciais díspares a respeito da base de cálculo dos quinquênios, previsto no artigo 129 da Constituição Estadual, a Colenda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, em sede de Assunção de Competência, na apelação nº 0087273-47.2005.8.26.0000, uniformizou o entendimento das Câmaras de Direito Público, determinando o cálculo do adicional por tempo de serviço sobre proventos integrais dos servidores, assim entendidos como o vencimento-base somado às verbas de caráter permanente, in verbis:



    (...) 



    Em outras palavras, a Administração, por vezes, concede aumento ao pessoal da ativa sob rubrica gratificação, porém, a denominação empregada não transmuda a natureza de vencimento para gratificação. 



    No caso concreto destes autos, da análise dos demonstrativos de pagamento apresentados (fls. 23/26), verifica-se que os servidores recebem o adicional por tempo de serviço calculado somente sobre o salário base. Pretendem sejam incluídos, na base de cálculo do adicional, a Gratificação Executiva, a Gratificação Especial de Atividade Hospitalar (GEAH), a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (GDAMSPE), a Gratificação ‘Pro Labore’ e o adicional de insalubridade. 



    Deve-se analisar, por conseguinte, a incidência de cada uma dessas verbas na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. 



    As verbas denominadas Gratificação Executiva e Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (GDAMSPE) possuem caráter geral e permanente, razão pela qual devem integrar a base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte.



    (...)



    A Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho (GEAH), concedida pela LCE nº 674/92 aos servidores que exercem atividades junto a unidades hospitalares, é paga a servidores lotados em postos específicos, logo, não caracteriza gratificação de caráter genérico. Contudo, malgrado ostente natureza jurídica propter laborem, uma vez que há previsão legal de que se incorpore aos proventos (artigo 31 da referida Lei e artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 803/95) e por não ser eventual, deve ser computada no cálculo dos quinquênios3 , exclusivamente na porção eventualmente já incorporada aos vencimentos básicos dos servidores. 



    É descabida, contudo, a incidência do adicional temporal sobre a Gratificação “Pro labore” prevista na Lei nº 10.168/68, devida apenas durante o desempenho de função de chefia ou direção, como é da redação do artigo 28, § 3º5 . Nesse sentido: Apelação Cível 1018856-98.2021.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022.



    O adicional de insalubridade, como regra, por se tratar de verba de caráter eventual, propter laborem, não pode ser computado no cálculo dos adicionais temporais, tendo em vista ser pago enquanto perdurar o exercício de atividade insalubre ou de risco. 



    Em outras palavras, embora o adicional de insalubridade tenha caráter remuneratório, não possui caráter permanente e sim transitório, tanto o é que, para obter o pagamento deste adicional, o servidor deve atender aos requisitos previstos na legislação e, a partir do momento em que passa a não atendê-los, o adicional deixa de ser devido.



    (...)



    Dessa forma, merece parcial reforma a sentença guerreada, para que, nos termos da fundamentação, sejam incluídas na base de cálculo do quinquênio dos autores, além da Gratificação Executiva e da Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (GDAMSPE), as verbas que seguem: a) a Gratificação Especial de Atividade Hospitalar (GEAH), considerada na base de cálculo dos quinquênios a parte que progressivamente for se incorporando aos vencimentos e assim se tornando permanente; e b) adicional de insalubridade, porque inerente à função dos profissionais da área da saúde, equipe de enfermagem.



    (...)



    Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso adesivo dos autores e nego provimento ao recurso voluntário do IAMSPE e ao reexame necessário.“(e-doc. 10, p. 139 - 148).



    Entendo que a autoridade reclamada, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, Dje de 21/10/2024.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão exarado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1033764-58.2024.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente